Tribunal: TJES
Processo: 5011148-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011148-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LURIAN LOURENCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5011148-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LURIAN LOURENCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

Advogados do(a) PACIENTE: LINDAMARA JESUS DA CONCEICAO - ES33287, SILVIO BRAUN KRAUSE - ES34799-A

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
LURIAN LOURENÇO,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática da conduta prevista no art. 129, §13º e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, em face de ato do
d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ,
apontado como autoridade coatora.

Alega a douta defesa, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima previstos pelo artigo 313, do Código de Processo Penal.

Aduz que, na hipótese de o paciente ser condenado pelas infrações penais imputadas, as penas não serão aplicadas em patamar máximo, ante as condições favoráveis do réu. Dessa forma, a pena definitiva restará fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, não sendo admitida a decretação da prisão preventiva neste caso (art. 313, inciso I, do CPP).

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, em especial o comparecimento mensal em juízo, a proibição de se ausentar da comarca onde reside e, em último caso, o uso de tornozeleira eletrônica. Reforça, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a revogação da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, ID 3768806.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ID 3827976.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, ID 3859270, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Narra a denúncia que:

“[...] no dia 13 de outubro de2022, por volta das 16h00min, na casa em que residia com a vítima no Assentamento Treze de Setembro, Zona Rural, Jaguaré/ES, o denunciado Lurian, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. Estefania Dos Santos Regini, no âmbito das relações doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino, com socos no braço direito, bem como, após sair da residência e ir para a casa de sua mãe no Sítio Zordan, Jirau, Jaguaré/ES, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a Sra. Estefania, proferindo ameaças de morte contra a vítima e contra o filho menor dela.

Consta também que no dia 14 de outubro de 2022, na parte da manhã, o denunciado Lurian, novamente, de forma livre e consciente, na casa em que residia com a vítima no Assentamento Treze de Setembro, Zona Rural, Jaguaré/ES, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. Estefania Dos Santos Regini, no âmbito das relações doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino, com socos nos braços, bem como lhe ameaçou de causar mal injusto e grave, novamente proferindo ameaças de morte contra a vítima e contra o filho menor dela. [...]”.

Em análise aos documentos acostados nos autos, verifico que durante a audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Da referida decisão consta que a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram demonstrados pela documentação juntada aos autos. Assim, não tendo havido impugnação específica, considero presente o
fumus comissi delicti.

No que tange ao
periculum libertatis,
extrai-se da decisão em sede de Audiência de Custódia, que o magistrado
a quo
fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, o magistrado destacou
“
a seriedade das ameaças do autuado em desfavor da vítima,
tendo ele enviado uma foto de uma arma de fogo, demonstrando uma enorme gravidade,
sendo, neste momento, preferível a conversão da prisão em preventiva [...]”.
(grifei).

Em 14.10.22, a douta defesa reiterou o pedido de liberdade provisória do acusado, posto que a MM. magistrada
a quo
entendeu que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que inobstante a aplicação de medida protetiva em desfavor do acusado, estas não se monstram suficientes para garantir a segurança da vítima.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 3827976), o feito segue seu regular processamento, reforçando que “
a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade, o que restou por mim indeferido, tendo em vista que não verifiquei presentes os requisitos para revogação da segregação cautelar, bem assim que as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, quanto mais a considerar o conteúdo das mensagens enviadas pelo acautelado àquela”.

No tocante à cautelar, evidente que a douta magistrada apresentou-se atenta às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, especialmente no que tange às ameaças de morte que o paciente proferiu contra a vítima, com provas juntadas aos autos originários.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos moldes do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

Em relação ao
princípio da homogeneidade
, os impetrantes sustentam a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Nesse particular, não vejo como, neste instante e em sede de HC, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva
a partir da provável pena que será estabelecida
, pois não é assegurado que ao paciente será fixada a pena esperada pela Defesa. Não há como assegurar, assim, que a pena aludida pelos impetrantes será baixa a ponto de justificar, com base no princípio da homogeneidade, a liberdade provisória do paciente.

O e. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Em sendo assim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

4. Em
habeas corpus
, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

(STJ - AgRg no RHC 141.135/BA, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Assim, afasto a incidência do princípio da homogeneidade na espécie.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o c. STJ já sedimentou que
“Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como ser tecnicamente primário e possuir residência fixa, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere”
(HC 375.904/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente passível de ser reparado por este Egrégio Sodalício.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, ID 3859270
:

“[...] não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base na gravidade concreta da conduta criminosa, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública.

[...]

Assim, é certo que diante da gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante

[...]”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 129, §13º E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem e a garantia da execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo considerando-se a gravidade das ameaças proferidas à vítima.

2- Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferida a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

3-
A prisão preventiva do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, nessa fase processual, nada lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito. Além disso,
em
habeas corpus
, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.
Precedentes. STJ.

4-
Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere. Precedentes. STJ.

5- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.